Tribunal: TJMT
Processo: 1030286-95.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030286-95.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILZA RIBEIRO TAQUES - CPF: 161.561.021-91 (EMBARGADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NOVAS REGRAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora, declarando a nulidade da cobrança de seguro prestamista, com devolução dos valores pagos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, argumentando que a decisão deixou de observar a alteração promovida pela Lei 14.905/2024, que estabelece novos critérios para correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA), requerendo a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar as novas disposições da Lei 14.905/2024, relativas à correção monetária e juros de mora; (ii) determinar se tais alterações legais são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA.

5.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às situações jurídicas pendentes.

6.

O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a aplicação da Lei 14.905/2024, configurando omissão, ainda que não contradição, uma vez que o silêncio sobre a matéria não implica desarmonia no raciocínio lógico da decisão.

7.

Reconhecida a omissão, integra-se o julgado para determinar a aplicação imediata da Lei 14.905/2024 aos critérios de atualização dos valores devidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.

2.

A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.348, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2021; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
,
interposto p
elo

Banco do Brasil S/A
,
c
ontra o acórdão
(id
254629156
)
que
deu
provimento
,
ao recurso
de apelação, interposto p
or

Edilza
Ribeiro Taques
,
para revisar os contratos e reconhecer a nulidade da cobrança do seguro prestamista, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio, na forma simples, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso. Por conseguinte, condeno o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que o Juízo deixou de
manifestar quanto a
alteração legal pela Lei 14.905/2024
,
que prevê
que
a correção monetária deve observar a variação do IPCA (IBGE)
, bem como, que os
juros de mora serão calculados pela taxa Selic, com a dedução do IPCA, conforme se verifica no Parágrafo Único do art. 389 e art. 406, §1º ambos o Código Civil com alteração pela Lei 14.905/2024
.

Diante disso, pondera a contradição na decisão recorrida e aplicação imediata da nova legislação que alterou o regime de correção monetária e juros de mora.

Pede o provimento dos
embargos de declaração,
para sanar a omissão
e contradição.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
260169695
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O
s Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é omisso e contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que o Juízo deixou de manifestar quanto a alteração legal pela Lei 14.905/2024, que prevê que a correção monetária deve observar a variação do IPCA (IBGE), bem como, que os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, com a dedução do IPCA, conforme se verifica no Parágrafo Único do art. 389 e art. 406, §1º ambos o Código Civil com alteração pela Lei 14.905/2024.

Diante disso, pondera a contradição na decisão recorrida e aplicação imediata da nova legislação que alterou o regime de correção monetária e juros de mora.

Pois bem.

Sem delongas, merece guarida os embargos de declaração.

Com efeito, os embargos de declaração opostos pelo banco têm como fundamento a suposta existência de omissão/contradição no acórdão embargado.

Com a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser observada sua aplicação imediata no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora.

Para tanto, sustenta o embargante que a decisão embargada deixou de aplicar a nova legislação, vigente à época do julgamento, especialmente no que tange à alteração promovida nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil pela Lei 14.905/2024.

Tal modificação, segundo o embargante, é de aplicação imediata, conforme princípio do ‘tempus regit actum’.

A Lei 14.905/2024 trouxe alterações relevantes nos critérios de atualização de valores devidos em decorrência de mora.

O art. 389, parágrafo único, passou a prever a adoção do IPCA como índice de correção monetária.

O art. 406, §1º, por sua vez, estabelece que os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC, já deduzido o impacto da variação do IPCA.

A aplicação imediata de normas que versam sobre juros de mora e correção monetária é consolidada pela jurisprudência, por se tratar de matéria de ordem pública, alcançando as relações pendentes de liquidação e execução.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, afirmou que normas supervenientes de ordem pública são aplicáveis imediatamente aos atos em curso.

A análise do julgado evidencia que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a aplicação da nova legislação. Contudo, não há que se falar em contradição, pois o silêncio quanto à matéria não implica desarmonia no raciocínio lógico da decisão.

Nesse contexto, embora não configurada contradição, há de se reconhecer a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a matéria suscitada é relevante e deve ser devidamente apreciada.

Por isso, entende-se necessário integrar o julgado, para que passe a constar a aplicação da Lei 14.905/2024.

Assim, os valores devidos no presente caso devem ser corrigidos pelo IPCA, e os juros moratórios calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

Diante do exposto,
dou provimento
aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, determinar que os critérios de correção monetária e juros de mora sejam adequados à Lei 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros moratórios, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025